Tribunal: TJDFT
Processo: 0717064-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717064-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR, POSSAMAI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, PRATA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR e POSSAMAI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA – ME contra a decisão de ID: Num. 226707179 proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0712535-18.2018.8.07.0001, que entendeu que o desmembramento da matrícula do imóvel não afasta a hipoteca cedular constituída e não impede a penhora de ambos os lotes. Preparo (ID: Num. 71338009). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador